Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725485-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINNE ANDRADE ABRANTES AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, LUIZ GUSTAVO FLORENCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KAROLINNE ANDRADE ABRANTES contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação indenizatória no 0704123-80.2018.8.07.0007 (ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS e LUIZ GUSTAVO FLORÊNCIO, ora agravados), em fase cumprimento de sentença, decisão no seguinte teor: “Por meio da sentença, os réus foram condenados a promover a exclusão das postagens em que a requerente aparecesse, bem como a indenizá-la por danos morais (ID. 26976234). Em grau de apelação, houve majoração do valor indenizatório (ID. 38962152). A requerente pugnou, em 2.8.19, pelo cumprimento de sentença para recebimento do valor da indenização (ID. 41466928). O cumprimento de sentença foi suspenso, por falta de bens penhoráveis, por meio de decisão proferida em 13.5.2020 (id. 62960807). Posteriormente, a exequente formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada, mediante transcrição do art. 50 do CC e sob o fundamento de que houve várias tentativas de penhora sem êxito (id. 63381406). Lado outro, após quase um ano do início do cumprimento de sentença, pugnou pela expedição de ofício ao Instagram e ao Facebook, para que excluam as postagens em que aquela aparece (id. 65203370). No que concerne ao pedido de desconsideração, o fundamento invocado (falta de localização de patrimônio penhorável) não constitui fundamento para a medida. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de 'desvio de finalidade' ou de 'confusão patrimonial'. II. O fato de a sociedade empresária não ter sido localizada em seu domicílio fiscal e de não terem sido encontrados bens penhoráveis não descortina, por si só, abuso por 'desvio de finalidade' ou 'confusão patrimonial', pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da sua personalidade jurídica. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.936172, 20150020315957AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016. Pág.: 230/239). Noutro giro, quanto ao pedido para cumprimento da obrigação de fazer, quando formulado, deve ser direcionado àqueles que foram parte na fase de conhecimento. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos formulados. Considerando que o prazo de 1 ano de suspensão já transcorreu, prossiga-se conforme os demais termos da decisão de id. 62960807” (ID 18061066, pp. 114/115 – g.n.). Nas razões (ID 18060297), narra que se tratam de “pedidos para que fosse realizada penhora de veículos do agravado, em face de veículos localizados no Renajud, ademais de pedido de desconsideração de personalidade jurídica da sociedade ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS, que também esta no pólo passivo da presente ação”, que teriam sido indeferidos pelo juízo a quo. Sustenta que “o pedido para desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada id. 63381403, tem amparo legal diante do atendimento aos requisitos do artigo 50, com a redação dada pela Lei 13.874/19, do Código Civil”. Aduz que possível formulação para incluir novos fatos, pois que seriam relativos àqueles tratados nos autos originários, de maneira que “se faz necessário que haja intimação das partes executadas para retirarem esses novos posts sob pena a ser aplicada por este MM. Juízo”. Ao final, requer: “a) ratificação da gratuidade de Justiça para que não necessite de arcar com custas, pois a agravante é hipossuficiente. b) O recebimento do presente agravo de instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de no mérito haja revisão da decisão agravada, para fins de determinar que: - que seja mantida a penhora do veículo deferido na d. decisão. Id. 5276886; - que haja a desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada - ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS e que a execução alcance os bens dos sócios dela; - para que haja a intimação das partes executadas para retirarem do ar as novas postagens realizadas, do mesmo conteúdo da inicial, conforme pedido – id. 65203361. c) A intimação dos agravados para se manifestar querendo” (ID 18060297, p. 4). Preparo dispensado dado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 16940488 dos autos originários). É o relatório. Decido. Inicialmente, não conheço do primeiro (“que seja mantida a penhora do veículo deferido na d. decisão. Id. 5276886”) e do terceiro ponto (“para que haja a intimação das partes executadas para retirarem do ar as novas postagens realizadas, do mesmo conteúdo da inicial, conforme pedido – id. 65203361”) constantes do item “b” dos pedidos da agravante por se tratarem de inovação recursal, matéria não abordada pela decisão agravada. Destaque-se que o pedido de intimação das partes executadas para retirada “do ar” de postagens relacionadas à agravante não se confunde com o pedido de expedição de ofício a Facebook e Instagram para exclusão de postagens em relação à agravante e que indeferido pela decisão agravada. Isto fixado, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV e no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS. Assim, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade quanto ao pleito relativo a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (segundo ponto do item “b” dos pedidos recursais), conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Intenta a agravante, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja deferida instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, plausibilidade do direito que não se mostra tão evidente. Conforme anotado na decisão agravada, argumentação no sentido que se limitou a “transcrição do art. 50 do CC e sob o fundamento de que houve várias tentativas de penhora sem êxito (id. 63381406)”. E, no ponto, confira-se o que tem definido o Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 'A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido' (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019). 2. 'A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica' (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) - grifei; "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A insuficiência dos fundamentos declinados pelo acórdão recorrido, em desacordo com dispositivo legal e reiterada jurisprudência do STJ, não é matéria que depende de reexame probatório, de modo que sua análise não implica em desatenção ao enunciado n. 7/STJ. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária devedora para alcançar o patrimônio dos seus sócios com base apenas no seu encerramento irregular e na ausência de bens penhoráveis. 3. Argumentos insuficientes para infirmar a conclusão e os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.115.384/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 19/9/2019.) - grifei; "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da ausência dos requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica decorreu da análise dos elementos fáticos-probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.431.560/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019.) - grifei. No mesmo sentido, recentes precedentes desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC/02. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1 A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no processo de execução. 3. Suposto encerramento irregular da atividade empresarial e ausência de bens penhoráveis da Executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 4. Recurso desprovido (Acórdão 1267941, 07153237120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PARA A DESCONSIDEREÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste ausência de prestação jurisdicional quando o magistrado indica razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada, não estando obrigado a se manifestar pormenorizadamente em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes. 2. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil. 3. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 4. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em inadimplemento contratual, encerramento irregular e não localização de bens penhoráveis não caracterizam, por si só, o abuso da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada (Acórdão 1262091, 07119668320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.1) A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de medida excepcional prevista expressamente no art. 133, § 2o do CPC e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do CC. 2) A execução frustrada, simplesmente, não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Impõe-se a demonstração do abuso da personalidade jurídica decorrente do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3) Verificada, além da insolvência, a confusão patrimonial decorrente do custeio de despesas pessoais com recursos da empresa e da inexistência de qualquer movimentação bancária nas contas de titularidade do sócio, é possível o deferimento da medida. 4) Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1259197, 07057645620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, ressaltando o fato de ter a agravante se limitado a se referir a anteriores e infrutiferas diligências de pesquisas para satisfação do débito e a invocar o art. 50 do Código Civil sem fazer o necessário cotejo entre as hipóteses ali tratadas e o que verificado no caso em discussão, inviável deferir o efeito suspensivo vindicado. Forte em tais argumentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora